Tribunal: TJPA
Processo: 0801486-11.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801486-11.2023.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA GONCALVES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo de remoção, praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de Alenquer, que o transferiu da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Administração. O apelante alegou ilegalidade e ausência de motivação no ato de remoção, requerendo sua anulação e o consequente retorno à lotação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de remoção
ex officio
de servidor público, especificamente quanto à exigência de motivação expressa para sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção de servidor público, embora ato discricionário da Administração, exige motivação expressa, conforme impõem os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, além de permitir o controle jurisdicional da legalidade do ato.

4.

A ausência de justificativa no memorando que determinou a remoção do servidor inviabiliza o exame da legalidade e revela desvio dos parâmetros mínimos exigidos pela jurisprudência pátria.

5.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma a nulidade de remoções
ex officio
sem motivação, não sendo suficiente a invocação genérica de interesse público ou de necessidade do serviço.

6.

O conjunto probatório revela que a remoção do servidor apelante foi determinada sem qualquer fundamentação fática, contrariando os deveres de motivação e transparência da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção
ex officio
de servidor público exige motivação expressa que demonstre a conveniência, a oportunidade e a necessidade do ato, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade.

2.

A ausência de motivação no ato administrativo de remoção autoriza o controle judicial e enseja a concessão de mandado de segurança para sua anulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, parágrafo único, I, e 50, I e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; STJ, MS 19.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.08.2014, DJe 04.09.2014; TJPA, Ap. Cív. 2017.03473256-80, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 17.07.2017; TJPA, Ag. Inst. 2017.03149510-57, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.07.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Pedro Augusto da Silva Gonçalves,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pelo ora apelante em face de ato praticado pela
Secretário Municipal de Saúde de Alenquer
,
denegou a segurança, mantendo o ato de remoção do impetrante.

Em resumo, no referido
mandamus
(Num. 25854084 - Pág. 1
/24
)
, o patrono do apelante arguiu que o recorrente era servidor efetivo do
Município de Alenquer, possuindo o cargo de Motorista de Veículos, lotado na Secretaria Municipal de Saúde há mais de 15(quinze) anos.

Salientou que o apelante que, no dia 13 de julho de 2023, a recorrente tomou ciência de sua remoção para a Secretaria Municipal de Administração de Alenquer.

Sustentou, em síntese,
a ausência de motivação e a ilegalidade do ato administrativo de remoção do apelante.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança e a anulação do ato de remoção do apelante.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (Num. 25854113 - Pág. 1/4), denegando o
writ
impetrado pelo apelante.

Nas razões recursais (Num. 25854114 - Pág. 1/27), o patrono do apelante sustentou, basicamente, as mesmas alegações esposadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 25854116 - Pág. 1
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26253851 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 26509797 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Pedro Augusto da Silva Gonçalves em face de ato praticado pela Secretário Municipal de Saúde de Alenquer, denegou a segurança, mantendo o ato de remoção do impetrante.

Inicialmente, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro o seguinte,
in verbis:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado"
(Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

Destarte, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante ao feito, constatei que
que o apelante é servidor público efetivo do Município de Alenquer desde o dia 03/01/2007, exercendo cargo de Motorista de Veículos Pesados, tendo sido lotado na
lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Verifiquei, também, o Memorando de nº 977/2023 (ID 25854092 - Pág. 1), no qual o Secretário Municipal de Saúde de Alenquer encaminhou o apelante para que desempenhasse suas funções na Secretaria de Administração de Alenquer, entretanto, sem apresentar qualquer justificativa para a referida remoção.

Nesse contexto, é evidente que o ato de remoção do apelante não pode gerar efeitos, sobretudo porque a autoridade impetrada não apresentou a causa fática a validar a transferência do recorrente. Vale dizer, não houve razão capaz de permitir a retirada do servidor do órgão onde estava lotado, transferindo-o para outro local.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a remoção
ex offício
exige motivação expressa, não sendo suficiente a alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.
I e III – Omissis. (AgInt no RMS 52.794/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Regina Helena Costa; j. 16/05/2017; DJe 22/05/2017).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
2. O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
1,3 e 4. Omissis.
(MS 19.449/DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. 27/08/2014; DJe 04/09/2014).”

Esse entendimento encontra-se sedimentado, igualmente, nesta egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.

2.Omissis.

(2017.03473256-80, 179.376, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-08-17).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo dos Impetrantes na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.

2. Omissis.

(2017.03395962-35, 179.054, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-08-10).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
2- Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto.
1 e 3. Omissis

(2017.03149510-57, 178.486, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26).”

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, sendo concedida a segurança em favor do apelante com a anulação de sua remoção para a Secretaria de Administração de Alenquer por ausência de motivação.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença monocrática, conceder a segurança em favor do apelante, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
30
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2025